Tribunal: TJES
Processo: 5011974-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011974-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PEDRO JOAQUIM LEPPAUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. Conforme a jurisprudência do STJ,
“A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)”
(REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

3. A instituição financeira apelada juntou aos autos o Termo de Adesão referente ao crédito contratado, juntamente ao demonstrativo atualizado do débito, enquanto o apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento da dívida e a alegada abusividade.

4. Nesse sentido, adequando-se ao presente feito, tem-se que
“o
recorrente não produziu prova suficiente para desconstituir o débito reconhecido, limitando-se a alegar, de forma genérica, o pagamento integral do contrato, o que não foi comprovado”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5003234-92.2023.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011974-43.2021.8.08.0024

Apelante:

Pedro Joaquim Leppaus

Apelado:

Dacasa Financeira S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Pedro Joaquim Leppaus contra a sentença de Id. 14520343, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A, na qual o Magistrado de origem acolheu o pedido autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor originário de R$ 11.165,40 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de juros de mora a contar do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Nas razões recursais de Id. 14520347, o apelante alega, em síntese, que: (a) deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis a instruir a ação monitória; (b) não há nos autos prova documental apta a ensejar a cobrança da quantia pleiteada; (c) não há demonstrativo detalhado da dívida, devendo ser reconhecido o excesso de execução; (d) o valor indicado como inadimplido está equivocado, de modo que restava apenas o valor de R$ 2.026,60 (dois mil e vinte e seis reais e sessenta centavos) a ser pago; (e) deve ser aplicada a legislação consumerista e a inversão dos ônus da prova ao caso dos autos.

Contrarrazões no Id. 14520350, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A, na qual o Magistrado de origem acolheu o pedido autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor originário de R$ 11.165,40 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de juros de mora a contar do vencimento de cada parcela e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Consoante a jurisprudência do STJ,
“A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)”
(REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Verifico no caso concreto que a apelada Dacasa Financeira S/A celebrou Termo de Adesão n° 36.227578-4 com o apelante, sendo liberado crédito no valor de R$ 11.165,40 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), cujo vencimento da primeira parcela se deu em 08/08/2017 (Id. 14519842).

O Termo, contudo, foi inadimplido desde a primeira parcela, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, alcançando o valor atualizado de R$ 15.363,60 (quinze mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) a época da propositura da ação (Id. 14519840).

Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial, uma vez que
“O Termo de Adesão assinado pela recorrente, acompanhado de descritivo memorial de débito, é suficiente para os fins de representar a exigência de prova documental de dívida, consoante preconizado no artigo 700 do Código de Processo Civil”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5002413-74.2021.8.08.0030, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível).

Assim, em que pese as alegações do apelante, não lhe assiste razão. A petição inicial foi devidamente instruída com o Termo de Adesão (Id. 14519842), bem como com o balanço patrimonial (Id. 14519839) e o demonstrativo atualizado do débito, sendo cobrados juros simples de 1% ao mês (Id. 14519840). Friso que a correção monetária inexige modificação em seus moldes de incidência, posto que aplicada a partir do respectivo vencimento.

Além disso, o apelante não logrou êxito em comprovar a alegada abusividade e o adimplemento da dívida (Id. 14519883) referente ao termo de adesão que instrumentalizou o presente feito, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Nesse sentido, adequando-se ao presente feito, tem-se que
“o
recorrente não produziu prova suficiente para desconstituir o débito reconhecido, limitando-se a alegar, de forma genérica, o pagamento integral do contrato, o que não foi comprovado”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5003234-92.2023.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

Por fim, consgino que
“
Os juros remuneratórios contratados, inferiores ao triplo da média de mercado para o período, não configuram abusividade, de acordo com a jurisprudência do STJ
(
AgInt-AREsp 2.386.005/SC
,
j. 22/11/2023). Não há cumulação de multa com juros de mora, conforme demonstrado nos autos, sendo aplicados apenas juros de mora de 1% ao mês”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008928-46.2021.8.08.0024, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a
ele nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.